Tribunal: TJSP
Processo: 1003093-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais que culminou com atraso de aproximadamente 24 horas para chegada ao destino. Sentença de improcedência. Apelo exclusivo da parte autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Ao celebrar contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais que culminou com atraso de aproximadamente 24 horas para chegada ao destino. Sentença de improcedência. Apelo exclusivo da parte autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Voo que atrasou por aproximadamente 24 horas. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor arbitrado em R$ 10.000,00. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003093-47.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
DE CASTRO, é apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos morais. Demanda
proposta por consumidor contra companhia aérea. Transporte
aéreo internacional. Cancelamento de voo em razão de
problemas operacionais que culminou com atraso de
aproximadamente 24 horas para chegada ao destino. Sentença
de improcedência. Apelo exclusivo da parte autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Ao celebrar contrato de
transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza
pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens,
assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Voo que atrasou
por aproximadamente 24 horas. Danos morais in re ipsa. Não
se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a
indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e
prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço. Valor arbitrado em R$ 10.000,00.
Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.
VOTO n° 22387
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Rodrigo de Castro em face de Compagnie Nationale Royal Air
Maroc. Alega o autor, quanto aos fatos, que teria adquirido passagens
aéreas da ré para viagem de São Paulo a Bruxelas, no dia 01/06/2019, com
conexão em Casablanca. Segundo o autor, no aeroporto de São Paulo, teria
sido informado que seu voo estaria atrasado devido a problemas
operacionais, assim, teria perdido sua conexão na cidade de Casablanca.
Alega que a ré remarcou sua passagem para o dia seguinte ao
originalmente contratado, o que teria resultado numa espera de 24 (vinte e
quatro) horas, situação que lhe teria causado abalo moral. Pede seja a ré
condenada a pagar-lhe indenização por danos morais no importe de R$
13.000,00 (fls. 229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
Sobreveio
sentença
a
fls.
229/234
julgando
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas, e
dos honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10% sobre o
montante dado à causa.
Apela a parte autora (fls. 237/246) pleiteando, em
resumo, (A) é que a parte apelante teve sua chegada ao destino
contratado postergado em 24 horas. A Apelada demandou tempo
demasiado para prover ao passageiro uma nova acomodação em voos
próprios ou de terceiros. A apelada, experiente empresa do ramo de
transporte aéreo, sabia desde o primeiro instante qual a solução deveria
dar ao caso, descumprindo o determinado no art. 28, I da Resolução ANAC
no 400/2016. Assim, ao não acomodar a parte apelante em outros voos,
visando com isso manter o horário combinado, a apelada ganha tempo e
economiza recursos financeiros (fls. 240); (B) Pelo exposto, se requer à
Vossa Excelência, que seja o presente recurso de apelação recebido,
conhecido e dado provimento no sentido estrito de reformar a sentença,
pelas fundamentações acima e nos seguintes pontos específicos: Reformar
a sentença no sentido de julgar procedente os pedidos contidos na peça
vestibular, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 13.000,00 a título de danos morais, valor que
entende ser justo e razoável para compensar os danos extrapatrimoniais
experimentados (fls. 246).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 251/282). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
preparo foi recolhido (fls. 247/248). Conheço-o.
Prossigo.
A r. sentença recorrida, data maxima venia, merece ser
reformada.
Cinge-se a controvérsia recursal apenas no tocante à
responsabilidade pelos alegados danos morais, a sua existência e o seu
quantum indenizatório.
Pois bem.
Incontroverso que o voo do recorrente sofreu um
atraso de aproximadamente 24 horas.
A empresa aérea ré, ora apelada, apelante afirma que
não é responsável pelo atraso ocorrido em razão de caso fortuito ou força
maior, na hipótese de problemas operacionais. Além disso, aduz que
prestou toda a assistência necessária prevista pela legislação.
Ocorre que os problemas operacionais devem ser
encarados como fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica
desenvolvida pela recorrida, que não pode ser oposto contra os
passageiros.
Note-se que, ao celebrar contrato de transporte aéreo,
a fornecedora de serviço se responsabiliza em relação aos passageiros e
bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
Diante do quadro que se descortina, configurado o
dever da empresa em indenizar o apelante, restando verificar a
comprovação dos prejuízos sofridos.
Não se pode olvidar o quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no recurso extraordinário 636331, a saber:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa
do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o
limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do
Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no
art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.
Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG
10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 sem destaque no
original).
Tal julgado, todavia, se aplica somente para a
indenização material, não abrangendo a reparação pelos danos
morais.
Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal, in
verbis:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional - Extravio de Bagagem - Indenização
material afeta ao julgamento da Repercussão Geral 210
do Eg. Supremo Tribunal Federal - Ao celebrar
contrato de transporte aéreo, a fornecedora de
serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e respectivas bagagens, assumindo
os riscos inerentes à sua atividade. Demandante
que teve de adquirir novos itens para suprir a falta dos
produtos que levava em sua bagagem, uma vez que a
requerida levou para 72 horas para restituir seus
pertences - O valor fixado para o dano material está
dentro do Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso na Bagagem e da Carga, consoante art. 21,
alínea 2, da Convenção de Montreal. DANOS MORAIS
O valor reparatório dos danos morais não está
limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
ARE
766.618-SP,
com
repercussão
geral,
remanescendo os entendimentos jurisprudenciais
a respeito da aplicação das normas contidas no
Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor O simples fato de chegar ao destino
e se ver privado dos pertences pessoais é
suficiente para demonstrar o dano moral, sendo
dispensável, portanto, a prova dos referidos
danos
sofridos
pelo
demandante,
que
se
presumem a partir do fato do extravio de sua
bagagem
Valor que atendeu aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1032018-58.2017.8.26.0100; Relator Des. Helio Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/10/2017; Data de Registro: 13/11/2017
sem
destaques no original).
À vista do entendimento acima transcrito, de rigor o
reconhecimento da responsabilidade da recorrida pelo alegado dano moral.
No caso em tela o prejuízo moral ficou evidente. Ora, o
recorrente narra fato que supera o mero dissabor, uma vez que, em
decorrência do cancelamento, chegou ao destino somente 24 horas após o
previsto.
Deste modo, não há dúvida quanto à ocorrência de
danos morais sofridos pelo recorrente, a qual ficou à mercê do serviço
defeituoso prestado pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
Assim, importante consignar que o dano moral advindo
da má prestação de um serviço aéreo, tal como narrado no caso concreto,
dispensa comprovação, eis que emerge de forma latente dos fatos, e pode
ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma denominar dano
in re ipsa.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do
serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser
levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento
danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto de
estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido
da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica do apelante. Já a empresa apelada é pessoa jurídica de
grande porte, não sendo de medianas proporções as consequências do ato
danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar abalo psicológico
prolongado.
Por estas razões, de rigor fixar o valor de R$ 10.000,00
a título de danos morais, corrigido a partir da data deste julgamento.
Incidirão juros de 1% ao mês desde a citação, com fulcro no art. 405 do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003093-47.2020.8.26.0100 -Voto no 22387
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-los
expressamente.
Inverte-se o ônus da sucumbência para condenar a
companhia aérea a arcar com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor total (atualizado e com
juros) da condenação.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um
a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)